Tribunal: TCU
Processo: 043.436/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4865/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que os exames precedentes demonstram que as irregularidades apuradas no TC Processo 029.496/2011-0 , de responsabilidade de Francisca Regina Magalhães Cavalcante, então Diretora de Departamento de Qualificação, Certificação e de Produção Associada do Turismo, tanto pela quantidade de faltas observadas, quanto pelas variadas ofensas à legislação a que estava obrigada a observar, devem determinar a irregularidade de suas contas, sem aplicação de multa, vez que ela já foi multada pelas falhas que ensejam tal julgamento, por meio do Acórdão 1284/2019-TCU-Plenário : Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "b" da Lei 8.443/1992, c.c. os arts. 143, incisos I, "c" e V, "a", 169, inciso III, 157, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, em levantar o sobrestamento do presente processo, julgar irregulares as contas de Francisca Regina Magalhães Cavalcante sem a aplicação de multa, tendo em vista que a responsável já foi sancionada pelas falhas que ensejam tal julgamento, por meio do Acórdão 1284/2019-TCU-Plenário , informar o teor do presente acórdão ao Ministério do Turismo e arquivar os autos, como proposto pelos pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 043.436/2012-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: Abadia Maria (XXX.591.121-XX); Carlos Henrique Menezes Sobral (XXX.630.675-XX); Colbert Martins da Silva Filho (XXX.361.645-XX); Edimar Gomes da Silva (XXX.463.088-XX); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX); Fábio Rios Mota (XXX.057.235-XX); Hermano Gonçalves de Souza Carvalho (XXX.648.774-XX); Isabelle Agner Brito (XXX.779.709-XX); Leopoldo Jorge Alves Junior (XXX.469.757-XX); Neusvaldo Ferreira Lima (XXX.774.458-XX); Valdir Cardoso Neves (XXX.235.498-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: André de Vilhena Moraes Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.